Tribunal: TJES
Processo: 0002303-34.2013.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002303-34.2013.8.08.0001

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEONARDO RANGEL FARIAS

APELADO: MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – TÉCNICO RADIOLOGISTA – PISO SALARIAL – INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL 7.394/195 A REGIME ESTATUTÁRIO MUNICIPAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A questão referente ao adicional de insalubridade foi expressamente deduzida na petição inicial e rebatida na contestação, afastando a alegação de inovação recursal. Preliminar rejeitada.

2.
Na espécie, pretende o autor, servidor público municipal estatutário, a aplicação do piso salarial fixado pela Lei Federal 7.394/85, o que não prospera, em respeito à autonomia político-administrativa dos entes federativos, sendo indevida a vinculação de vencimentos de servidores públicos estaduais a piso salarial profissional da União.

3.
A Lei Orgânica do Município de Afonso Cláudio (n° 01/1990, art. 64, XV) e o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais (Lei Nº 1.448/1997, art. 59, “m”) estabelecem o direito ao adicional de insalubridade, que já é pago pelo Município apelado no percentual de 40%.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LEONARDO RANGEL FARIAS

contra a r. sentença de fls. 166-170, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio que, nos autos da
ação
de
adequação de vencimentos de técnico em radiologia
ajuizada por ele contra

MUNIC
Í
PIO DE AFONSO CL
Á
UDIO
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais (id. 8183573), sustentou o apelante, em síntese, que:
i)
a inobservância do piso salarial da categoria profissional (Lei 7394/1985 viola o direito constitucional ao “piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho” previsto no art. 7°, V da CF, à competência privativa da União para legislar sobre organização do sistema nacional de emprego e condições para exercício de profissões e às prescrições da própria lei orgânica do Município e
ii)
ainda que não seja reconhecido o piso salarial de dois salários mínimos,

deve ser reconhecido o direito do servidor de perceber o adicional de insalubridade e risco de vida no percentual de 40% por força da simetria constitucional estabelecida pela Lei Orgânica Municipal.

O município apelado ofertou contrarrazões, suscitando inovação recursal quanto ao adicional de insalubridade e pedindo pelo desprovimento do recurso (id. 9117277).

Intimada, a parte apelante manifestou-se sobre a preliminar em id. 10833047 e suscitou a intempestividade das contrarrazões

A d. Procuradoria de Justiça declinou de intervir no processo (id. 9778209).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0002303-34.2013.8.08.0001

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEONARDO RANGEL FARIAS

APELADO: MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(Preliminar – Inovação recursal)

Conforme relatado,

em suas contrarrazões, o Município suscita inovação recursal no que se no que se refere ao pleito de concessão de adicional de insalubridade.

Intimado para manifestar acerca da preliminar, apontou o apelante que os pedidos da inicial e a própria contestação debatem especificadamente a questão referente ao adicional de insalubridade.

Com razão o apelante.

Isto porque, o pedido de pagamento retroativo das diferenças sobre o adicional de insalubridade constou expressamente na petição inicial (fl. 10), bem como foi rebatido em sede de contestação, na qual constou, inclusive: “
Em não acolhido o pedido de que trata da alteração remuneratória e aplicação da Lei Federal nº 7.394/1985, não há procedência nos demais pedidos sobre diferenças salariais e demais reflexos, inclusive no que tange ao adicional de insalubridade de 40% sobre os dois (2) salários mínimos profissionais da região, porque indevidos, devendo ser respeitada a legislação municipal a respeito.”
(fl. 28)

Assim, ressai que tal questão foi efetivamente tratada e debatida na instância originária, não havendo que se falar em inovação recursal.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002303-34.2013.8.08.0001

APELANTE: LEONARDO RANGEL FARIAS

APELADO: MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(Mérito)

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LEONARDO RANGEL FARIAS

contra a r. sentença de fls. 166-170, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio que, nos autos da
ação
de
adequação de vencimentos de técnico em radiologia
ajuizada por ele contra

MUNIC
Í
PIO DE AFONSO CL
Á
UDIO
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais (id. 8183573), sustentou o apelante, em síntese, que:
i)
a inobservância do piso salarial da categoria profissional (Lei 7394/1985 viola o direito constitucional ao “piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho” previsto no art. 7°, V da CF, à competência privativa da União para legislar sobre organização do sistema nacional de emprego e condições para exercício de profissões e às prescrições da própria lei orgânica do Município e
ii)
ainda que não seja reconhecido o piso salarial de dois salários mínimos,

deve ser reconhecido o direito do servidor de perceber o adicional de insalubridade e risco de vida no percentual de 40% por força da simetria constitucional estabelecida pela Lei Orgânica Municipal.

O município apelado ofertou contrarrazões, suscitando inovação recursal quanto ao adicional de insalubridade e pedindo pelo desprovimento do recurso (id. 9117277).

Pois bem.

Inicialmente, recebo as contrarrazões, porquanto apresentadas tempestivamente, conforme certidão de id. 13293931.

Cinge-se a controvérsia recursal em apurar se é aplicável ou não o piso salarial da profissão de técnico em radiologia, definido no art. 16, da Lei 7.394/85, em servidores regidos pelo regime estatutário, no âmbito do ente público Municipal.

Do cotejo da r. sentença, infere-se que esta não merece reparos, por estar em consonância com o entendimento do STF e com a jurisprudência dos e. Tribunais pátrios, senão vejamos.

O apelante funda o seu pleito com base no art. 16 da mencionada Lei, senão vejamos: “
O salário mínimo dos profissionais, que executam as técnicas definidas no Art. 1º desta Lei, será equivalente a 2 (dois) salários mínimos profissionais da região, incidindo sobre esses vencimentos 40% (quarenta por cento) de risco de vida e insalubridade.
”

Como bem identificado pelo d. Juízo, o E. STF julgou a ADPF 151, declarando a não recepção pela Constituição do art. 16 da Lei 7.394/85, ressalvando que
“os critérios estabelecidos pela referida lei devem continuar sendo aplicados, até que sobrevenha norma que fixe nova base de cálculo, seja lei federal, editada pelo Congresso Nacional, sejam convenções ou acordos coletivos de trabalho, ou, ainda, lei estadual editada conforme delegação prevista na Lei complementar 103/2000; (...)”
. Vejamos:

Ementa: Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Piso salarial dos técnicos em radiologia. Adicional de insalubridade. Indexação ao salário mínimo. Medida cautelar confirmada. 1. inconstitucionalidade da indexação de piso salarial ao valor do salário mínimo. 2. Congelamento da base de cálculo, a fim de que seja calculada de acordo com o valor de dois salários mínimos vigentes na data de estabilização da decisão que deferiu a medida cautelar.
Não-recepção do art. 16 da Lei nº 7.394/1985.
3. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.

(ADPF 151, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 07-02-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-075 DIVULG 10-04-2019 PUBLIC 11-04-2019)

Assim, deve-se destacar que a Lei Federal nº 7.394/85, regulamenta o exercício da profissão de Técnico em Radiologia. Todavia, com relação aos servidores estatutários civis, a norma federal só tem incidência de modo subsidiário, isto é, quando não houver legislação estadual ou municipal específica acerca da matéria, em respeito à autonomia político-administrativa dos entes federativos.

O próprio STF já decidiu nesse sentido,
mutatis mutandis
, vejamos:

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF
. 1.

Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que denegou a segurança e reconheceu a impossibilidade de aplicação do piso salarial fixado pela Lei Federal 7.394/85 ao impetrante, técnico em radiologia servidor público estatutário do referido Estado, em respeito à autonomia político-administrativa dos entes federativos.
2.
A jurisprudência desta CORTE é no sentido de ser indevida a vinculação de vencimentos de servidores públicos estaduais a piso salarial profissional da União.
3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, condeno o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).

(RE 1339419 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 04-10-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-204 DIVULG 13-10-2021 PUBLIC 14-10-2021)

Posto isso, o mencionado art. 16 da Lei Federal 7.394/1985 em que se baseia o pedido do autor é inaplicável ao presente caso, com o propósito de aplicação do piso salarial profissional da União, visto que se trata de servidor público municipal estatutário, sob pena de violação à autonomia político-administrativa dos entes federativos.

Ademais, todos os aspectos da relação funcional entre o autor e o Município já se encontram regulamentados pelas Leis Municipais nº 1.448/1997 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais) e nº 1.773/2007, que “dispõe sobre o plano de cargos carreira e remuneração dos servidores públicos da saúde do Município de Afonso Cláudio”.

Assim, com razão o Município ora apelado que aduziu:
“A Lei Federal que fixa piso salarial para determinada categoria de trabalhadores não tem maior ou menor prestígio que LEIS ESTADUAIS ou MUNICIPAIS que disponham sobre vencimentos de seus respectivos servidores. A questão central é separar os espectros de competências: LEIS FEDERAIS sobre PISO SALARIAL referem-se à COMPETÊNCIA DA UNIÃO para legislar em matéria de DIREITO DO TRABALHO, especialmente no que tange ́à organização do sistema nacional de EMPREGO e condições para exercício de profissões’ (art. 22, I e XVI, CR/88). Por outro lado, LEIS ESTADUAIS ou MUNICIPAIS que estabeleçam plano de cargos e salários de seus servidores retiram seu fundamento na cláusula de autonomia já citada e, em especial, de normas expressas cristalizadas nos artigos 37, caput e inciso X; 39, caput e §1º e 169, §1º da CR/88”.

No mesmo sentido, cito os seguintes julgados dos e. Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA.
Técnico em radiologia. Piso salarial e adicional de insalubridade. Lei Federal nº 7.395/1985. Inaplicabilidade aos servidores públicos municipais, sujeitos às regras estatutárias.
Inteligência do artigo 39 da Constituição Federal. Entendimento que não está dissonante do decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 151. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR; ApCiv 0000430-80.2021.8.16.0167; Terra Rica; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Mateus de Lima; Julg. 16/09/2024; DJPR 18/09/2024)

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. PROCEDÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. PISO SALARIAL. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 7.394/85. INADMISSIBILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO SUBMETIDO AO REGIME ESTATUTÁRIO. OBSERVÂNCIA DA LEI MUNICIPAL. PROVIMENTO.
O regime jurídico que disciplina as relações de trabalho entre os servidores públicos titulares de cargos efetivos e a Administração Pública é o estatutário. Nesse passo, a Constituição da República, em seus arts. 37, inciso X, e 39, atribuiu aos entes federativos competência para legislar sobre regime jurídico e remuneração dos servidores que lhe estão vinculados. Assim sendo, inobstante a profissão de Técnico em Radiologia seja regulamentada em âmbito nacional por Lei Federal, os servidores públicos não são por ela alcançados, por ser de iniciativa privativa do Poder Executivo Municipal a normatização acerca dos cargos, empregos e funções públicas, bem como suas respectivas remunerações.
(TJPB; AC 0802778-71.2020.8.15.0241; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho; DJPB 02/07/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. DIFERENÇA SALARIAL E PERCENTUAL DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL SUBMETIDO AO REGIME PRÓPRIO. INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N. 7.394/85. VALORES INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Diante da autonomia político-administrativa dos entes federados, estabelecida na Constituição da República, cabe a cada um dispor sobre o regime jurídico de seus servidores e sobre a organização de sua estrutura administrativa, inclusive no que tange à garantia dos direitos trabalhistas.
2. Servidor público municipal submetido ao regime próprio não faz jus ao piso salarial criado pela Lei Federal 7.394/85. 3. Recurso não provido. (TJMT; AC 1000001-08.2022.8.11.0036; Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo; Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo; Julg 24/06/2024; DJMT 27/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PLEITO DE CONCESSÃO DO PISO SALARIAL DE PROFISSIONAIS DE RADIOLOGIA. LEI FEDERAL Nº 7.394/85. INAPLICABILIDADE. NÃO RECEPÇÃO DO ART. 16, DA REFERIDA LEI. ADPF 151 MC/DF. RELAÇÃO ESTATUTÁRIA. AUTONOMIA DO ENTE MUNICIPAL PARA EDITAR NORMAS QUE REGULAMENTEM O EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE SEUS SERVIDORES. ARTIGOS 18 E 30, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 -
Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto ou desacerto da sentença que deixou de condenar o ente municipal ao pagamento do piso salarial dos profissionais de radiologia para os técnicos em radiologia concursados no Município.
2 -
A relação jurídica estabelecida entre os servidores e a Administração Pública contém natureza estatutária, razão pela qual, observadas as diretrizes constitucionais, deve ser regulada exclusiva e especificamente pela legislação editada com esse fim, não lhe aplicando o disposto nos instrumentos legislativos de caráter genérico e endereçados exclusivamente ao exercício da profissão correlata no âmbito privado.
3 - Recurso conhecido e improvido. (TJPA; AC 0008418-87.2016.8.14.0037; Primeira Turma de Direito Público; Relª Desª Ezilda Pastana Mutran; Julg 29/04/2024; DJNPA 01/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE TEIXEIRAS. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. PISO SALARIAL
COM ADICIONAL DE 40% DE RISCO DE VIDA E INSALUBRIDADE. ART. 16 DA LEI Nº 7.394/85. APLICAÇÃO AOS SERVIDORES EFETIVOS. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE REGIME JURÍDICO PRÓPRIO. AUTONOMIA POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.
É indevida a vinculação de vencimentos de servidores públicos efetivos a piso salarial profissional da União
(STF, RE 1339419 AGR, Relator(a): Alexandre DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 04/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-204 DIVULG 13-10-2021 PUBLIC 14-10-2021). Recurso desprovido. (TJMG; APCV 0001505-78.2017.8.13.0685; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Maurício Soares; Julg. 05/06/2023; DJEMG 06/06/2023)

Ademais, requer o apelante a condenação do Município ao pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 40%, com base no mesmo art. 16 da Lei Federal nº 7.394/85.

Por certo, tanto a Lei Orgânica do Município de Afonso Cláudio (n° 01/1990, art. 64, XV), quanto o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais (Lei Nº 1.448/1997, art. 59, “m”) estabelecem o direito ao adicional de insalubridade.

A despeito disso, não vejo como prosperar o pedido do apelante de condenação do Município apelado ao “
pagamento do adicional de insalubridade e risco de vida na proporção de 40%
” (fl. 350).

Isto porque, mediante análise dos contracheques juntados aos autos (fls. 19-21), ressai que o apelante já percebia rubrica denominada "
I
nsalubridade
40% -
sal
.
mín
.
", indicando que o Município já efetua o pagamento do referido adicional no percentual pretendido.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, restando suspensa sua exigibilidade, diante do benefício da assistência judiciária gratuita concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)